Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-84.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária. Falha na prestação do serviço

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela instituição bancária. Falha na prestação do serviço evidenciada. Dívida inexigível. Devolução dos valores. Necessidade. DANO MORAL. Presumível e indenizável "in re ipsa". Montante arbitrado adequado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000676-84.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A, é apelado EDUARDO BANNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000676-84.2020.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Banco Itaucard S.A. e outro
Apelado: Eduardo Banno
Voto no 12.702
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAL. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. Aplicação das disposições contidas
no Código de Defesa do Consumidor. Ausência de
comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
Risco decorrente da própria atividade desenvolvida pela
instituição bancária. Falha na prestação do serviço evidenciada.
Dívida inexigível. Devolução dos valores. Necessidade.
DANO MORAL. Presumível e indenizável “in re ipsa”.
Montante arbitrado adequado. Redução incabível. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Érika Ricci, para reconhecer a inexigibilidade
da dívida, condenar os réus, solidariamente, à devolução dos valores pagos
indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformados, apelam os réus a pedir a reforma
da sentença. Sustentam a inexistência de falha na prestação do serviço.
Negam a ocorrência de fraude, pois realizada a transação mediante uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
3
cartão pessoal e intransferível. Atribuem responsabilidade exclusiva à
vítima ou a terceiros. Impugnam os danos materiais e moral. Requerem o
afastamento da condenação da instituição financeira na indenização
arbitrada ou, em caso de manutenção, a sua redução.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 215/223.
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, ante utilização fraudulenta de
cartão de crédito.
Em resposta, pediram a exclusão do corréu
Banco Itaucard, pois constou na procuração poderes para ajuizar ação
somente em relação ao Banco Itaú. Afirmaram ausência de falha na
prestação do serviço, pois a transação é legítima e realizada mediante uso
de cartão com senha pessoal e intransferível. Impugnaram o pedido de
devolução em dobro dos valores. Asseveraram a inexistência de qualquer
dano moral a ser indenizado. Defenderam a não inversão do ônus da prova.
Requereram a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O contexto probatório demonstrou a ocorrência
de fraude na utilização do cartão em compras no exterior, inclusive fora do
perfil do apelado, sejam com relação ao estabelecimento onde efetivada
(Israel), seja em relação ao valor em moeda estrangeira.
O autor cancelou o cartão e contestou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
4
lançamento em sua fatura imediatamente após tomar conhecimento da
compra, a evidenciar a sua boa-fé.
Cumpre destacar que se trata de relação de
consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Dessa forma, a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei no
8.078/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6o,
inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus
de demonstrar a improcedência das alegações do autor ou as excludentes
de sua responsabilidade.
Porém, não o fez.
A eficácia da segurança dos cartões dotados de
chip e senha não é absoluta.
É de conhecimento geral a existência das mais
variadas formas de fraude com uso de cartões e notório. Ainda, que não
existe sistema bancário inviolável.
Como o banco não provou a ausência de defeito
na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o
reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, bem como o
reconhecimento da inexistência da dívida.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
5
Câmara:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E
MATERIAL Débitos em cartão de crédito - Falha no
sistema de segurança bancário comprovada - Clonagem -
Inocorrência de culpa do cliente - Aplicação do disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal -
Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1067761-37.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
em 06/05/2016).
“INDENIZATÓRIA - Dano Moral - Contrato
bancário - Cartão de crédito - Clonagem - Utilização por
terceiro não autorizado (fraude) - Prestação de serviço
deficiente - Falta de segurança na prestação de serviço
que permite atos dessa natureza - Aborrecimento e
desconforto que não podem ser considerados mero
dissabor - Características pessoais que devem ser
consideradas, tratando-se de pessoa idosa (71 anos de
idade), com renda pequena, reconhecido o abalo
psicológico - Dano "in re ipsa" - Arbitramento -
"Quantum" que deve ser fixado em valor suficiente a não
provocar enriquecimento sem causa, mas provocar
atenção e cuidado na prestação do serviço - Fixação em
R$ 7.000,00, valor equivalente a cerca de 13 salários
mínimos, que atende aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade - Sucumbência alterada Procedência
da ação - Recurso parcialmente provido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0005954-57.2010.8.26.0590, Rel. Des. Antonio Ribeiro, j.
em 05/04/2011).
Também, os deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS MORAIS
CLONAGEM DE CARTÃO DE
CRÉDITO - Relação de consumo caracterizada

Inversão do ônus da prova - Incontroverso que as
compras cujos débitos constam da fatura do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
6
crédito do autor foram realizadas por terceiros, em razão
da clonagem do cartão - Inconteste o dever do banco de
indenizar o autor pelos danos materiais, decorrentes do
pagamento dos débitos por ele não realizados - Autor que
teve que ingressar em jufzo para ser ressarcido pelos
danos materiais suportados - Dano moral caracterizado -
O dano moral puro é passível de ser indenizado, não
sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo -
Responsabilidade da instituição financeira decorrente do
risco integral de sua atividade - Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviço - Indenização devida -
Apelo provido. APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS MORAIS - QUANTUM - REDUÇÃO -
Indenização deve ser fixada com base em critérios legais
e doutrinários - Indenização fixada em R$5.000,00,
quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes - Atualização
monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios a
contar da citação - Súmula n° 362 do STJ - Apelo
parcialmente provido” (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 9266175-58.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Salles Vieira, j. em 14/06/2012).
“INDENIZAÇÃO. CLONAGEM DE CARTÃO
DE CREDITO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. A
prática de atos fraudulentos em cartão de crédito,
quebrando a lealdade e confiança na relação contratual
entre o consumidor e o fornecedor do produto ou serviço,
é fato gerador hábil a caracterizar danos morais. Recurso
provido” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 0019420-68.2012.8.26.0196, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. em 12/09/2013).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE

CARTÃO “CLONADO” - DÉBITOS INDEVIDOS

Compras não reconhecidas pelo consumidor - Pedido de
esclarecimentos na esfera administrativa
Estorno
parcial - Débitos indevidos e reiterados - Descabimento
do argumento de que o sistema de segurança bancário
seja absolutamente imune a fraudes - Exclusão da
responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do §
3o do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
7
Aplicação da teoria do risco profissional - Orientação
firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” e da Súmula 479-STJ - RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. DANO MORAL E
MATERIAL - REDUÇÃO - INADMISSIBILIDADE -
Fraude perpetrada que ocasionou perturbação emocional,
transtornos e aborrecimentos, passíveis de indenização
Débitos indevidos reiterados - Falha na prestação de
serviços - Danos morais presumidos - Valor da
indenização arbitrado em R$ 12.440,00, que deve ser
mantido, considerando-se tanto o aspecto compensatório
à vítima como o punitivo ao causador do dano,
desestimulando-o à reiteração de atos semelhantes -
Danos materiais comprovados que devem ser ressarcidos,
nos termos da r. sentença RECURSO DESPROVIDO
NESTE TÓPICO” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0214004-06.2010.8.26.0100, Rel. Des.
Sérgio Shimura, j. em 26/03/2014).
Destarte, reconhecida a inexigibilidade da dívida,
de rigor o ressarcimento pelos transtornos ocorridos, pois o banco foi
negligente e é o único responsável por assim proceder.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelas fraudes praticadas por terceiros, no âmbito das
operações bancárias, conforme disposto na Súmula no 479 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 479 - As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Inegável que o autor sofreu um abalo psicológico
caracterizador de dano de natureza moral, ao se deparar com a cobrança de
valor excessivo, em moeda estrangeira, em suas faturas, a obrigá-lo,
inclusive, a dispor da quantia para evitar maiores constrangimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
8
A hipótese em questão não se trata de mero
aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo psicológico,
caracterizador de dano moral, que no caso é in re ipsa.
Desnecessária a demonstração de prejuízos, no
que tange ao dano moral experimentado.
O pedido para redução do valor arbitrado a título
de indenização não merece prosperar, pois o valor fixado proporciona justa
indenização pelo mal sofrido, porém sem se tornar fonte de enriquecimento
ilícito.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000676-84.2020.8.26.0565 -Voto no 12702
9
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator